Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-33.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-33.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000360-33.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA SANTOS BRITO e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Abril de 2026.